Tribunal: TJMT
Processo: 0004392-46.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004392-46.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SANSSUY DA COSTA VILANOVA - CPF: 016.032.421-12 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ROSEMAR MELO ARGUELHO - CPF: 026.208.811-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANSSUY DA COSTA VILANOVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART.147, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI No 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE REAQUEAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ENUNCIADO 12 DO TJMT – ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL DE AMEAÇA – REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, conforme Enunciado no 12 deste e. Tribunal.

Exclui-se a indenização por danos causados à vítima, porquanto arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004392-46.2016.8.11.0064

APELANTE: SANSSUY DA COSTA VILANOVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de SANSSUY DA COSTA VILANOVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal cód. n. 643043, julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, c/c do Código Penal, bem como ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados (Id. 25421974/25421976).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado ao argumento de que o caderno processual carece de provas aptas a sustentar a condenação, sendo que a simples palavra da vítima é insuficiente para manter o édito condenatório.

Em pedido subsidiário, insurgiu-se em relação à dosimetria de pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a exclusão ou redução do valor fixado a título de danos, haja vista a hipossuficiência do apelante (Id. 25421985/25423493).

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 25423496).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 32172480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANSSUY DA COSTA VILANOVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de SANSSUY DA COSTA VILANOVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal cód. n. 643043, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, c/c do Código Penal, bem como ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados (Id. 25421974/25421976).

Narra a denúncia:

“(...) porque em 6/6/2016, por volta das 19h20min, em via pública, no Bairro Conjunto São José, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por atos e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-namorada Rosemar Melo Arguelho, conforme BOPJC 2016.183383 de fls. 3/3v e declarações vitimarias de fls. 8.

Consta que denunciado e vítima namoraram por seis meses e tinham terminado o relacionamento há quatro meses. Consta que o denunciado não aceitava o fim do relacionamento e perseguia a vítima que, inclusive, tinha medidas protetivas em seu favor.

No dia, hora e local dos fatos, quando a vítima saía do trabalho, o denunciado foi ao seu encontro, discutiu e disse que voltaria depois, acabaria com ela e arrastaria a cara dela no asfalto. Com medo, a vítima acionou a polícia militar que prendeu em flagrante delito o denunciado (...)”
(Id. 25418493).

Busca a defesa, de início, a absolvição do acusado do delito de ameaça, ao argumento de que o caderno processual carece de provas da autoria delitiva, sendo que a simples palavra da vítima é insuficiente à condenação, vez que presumida a inocência do acusado nesses casos.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 25418495), auto de prisão em flagrante (Id. 25418496), termo de exibição e apreensão (Id. 25418497) e pedido de providências protetivas (Id. 25419450).

Do mesmo modo, a autoria delitiva ressai induvidosa a partir das declarações prestadas pela vítima
Rosemar Melo Arguelho
tanto em sede de inquérito policial como perante a autoridade judicial, vejamos:

“(...) Que teve um relacionamento amoroso com SANSSUY DA COSTA VILA NOVA por 06 meses; Que terminaram o relacionamento em fevereiro de 2016; Que no começo do relacionamento, o convívio era bom, contudo a partir de dezembro de 2015, por ciúmes por parte de SANSSUY brigaram e romperam o relacionamento; Que chegou a voltar a se relacionar novamente com SANSSUY em abril/2016, contudo por ciúmes novamente por parte de SANSSUY romperam o relacionamento; Que já sofreu ameaças por parte de SANSSUY em maio/2016 onde ele lhe disse “não quero ver você com ninguém senão vou apagar um por um” (sic); Que na data de hoje (06/06/2016), por volta de 17h50min., estava saindo de seu trabalho, quando de repente SANSSUY chegou e ele começou lhe perguntar porque a declarante havia mencionado a seu patrão, sobre a suposta entrada dele na casa da declarante no dia 04/06/16; Que disse a ele “não tenho provas que seja você, mas tudo indica que seja, pois você entrou em minha casa outras vezes” (sic; Que começaram a discutir, e em determinado momento ele começou a lhe ameaçar dizendo “pare de falar de mim para os outros, senão vou voltar aqui acabar com você e arrastar sua cara no asfalto” (sic); Que diante disso acionou a PM, já que havia como testemunha sua amiga DANIELA MOURA (fone: (66) 9642- 6610 e pode ser encontrada em seu trabalho a Rua Vereador Antônio Lourenco Neto, n. 922, frente, Conjunto São José I, nesta cidade); Que momentos depois a pm foi ao local detiveram SANSSUY e o conduziram para a Delegacia; Que na hora dos fatos não foi injuriada e nem agredida; Que DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE SANSSUY DA COSTA VILANOVA pelo crime de ameaça praticada em violência doméstica; QUE DESEJA MEDIDAS PROTETIVAS (...)”
(Id. 25418499).

Tais fatos foram ratificados em depoimento prestado pela vítima perante a autoridade judicial (Id. 25423499).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o apelante negou ter ameaçado sua ex-amásia e que somente tiveram uma discussão acalorada (Id. 25419453).

Sendo assim, não há como se acatar o pleito absolutório por carência probatória, vez que devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, confirmada inclusive pela prova oral colhida nos autos, razão pela qual faz-se imperativo manter o juízo condenatório.

Modo igual, os depoimentos prestados pela vítima, tanto em fase policial quanto judicial, são claros a demonstrar que o réu proferiu ameaças contra a sua ex-convivente.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”.
(AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Também nesse sentido, trago recente julgado de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.
”
(Ap 142176/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (Grifei).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e manter a condenação de SANSSUY DA COSTA VILANOVA pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Por conseguinte, pugna a defesa pela readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foram valoradas de forma desprovida de fundamentação idônea.

Transcrevo parte do édito condenatório referente à dosimetria de pena, vejamos:

(...) ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado SANSSUY DA COSTA VILANOVA, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 147 do Código Penal c/c Artigo 5, III, da Lei 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado Sanssuy da Costa Vilanova.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar do acusado.

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Observo que a conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação;

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês e 10 (dez) dias a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega é de 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado SANSSUY DA COSTA VILANOVA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do CP), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.
Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Condeno o réu ao pagamento das custas, que devem ser calculadas pela Contadoria judicial (...)”
(Grifei – Id. 25421974/25421976).

É cediço que a potencial consciência da ilicitude, assim como a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa, são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo no 12, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Com relação aos motivos do crime, vejo que a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
consiste em elementos inerentes ao próprio tipo penal de ameaça, razão pela qual imperioso o decote do sopesamento do referido vetor.

Por fim, a defesa busca a exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração.

Pois bem, é cediço que a Lei no 11.719/08, que alterou o art. 387, IV do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil da vítima com a fixação pelo Juiz do feito de valor mínimo.

No entanto, o membro do Ministério Público, na inicial acusatória, apenas pleiteou a fixação de indenização pelos danos materiais (prejuízos causados pelos danos) e danos morais decorrentes da infração. Não houve a demonstração da dimensão dos danos, de valores e de provas que instruíssem a fixação da indenização e possibilitasse a contestação pelo réu.

Todavia, a magistrada, sem nenhuma instrução específica, arbitrou o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação de danos à vítima, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto não oportunizou ao apelante contraditar os seus termos.p

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “Código de Processo Penal Comentado”, 11 ed. rev. atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 742, preleciono sobre o tema:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”

Não se está negando o direito ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima, todavia a fixação da indenização pressupõe o prévio debate sobre a matéria, com a efetiva comprovação do dano real sofrido.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento.

2. Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo,
possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (sem grifo no original)

“REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO (ARTIGO 387, IV, DO CPP). INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1659300/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 07/06/2017) (sem grifo no original)

Com o mesmo entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO ART. 387, INC. IV, DO CPP – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL SOFRIDO – CONDENAÇÃO QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APELO PROVIDO.

Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização. Recurso provido.”
(Ap 48525/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE AMEAÇA, DANO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO -

RECONHECIMENTO DO

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE - AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO SIMPLES -

VIABILIDADE -

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -

CULPABILIDADE – MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso, além do mais, não houve pedido nas alegações finais.”
(Ap 68801/2018, de minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À DOSIMETRIA PENAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – REPRIMENDA READEQUADA – ALMEJADA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – PERTINÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A fixação de indenização por danos decorrentes do delito na sentença penal condenatória depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(Ap 73343/2018, DR.FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

Portanto, imperiosa a exclusão da sentença da condenação a título de indenização aos danos causados à vítima.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Tendo em vista o afastamento da valoração negativa realizada para os vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, procedo a readequação da pena-base para o mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Mantenho a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 15 (quinze) dias de detenção, restando a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa de SANSSUY DA COSTA VILANOVA para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, readequando-se a pena para 01 (um) mês) e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como para afastar a condenação a título de reparação de danos à vítima arbitrada, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020